Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-07.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÃO N°:COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.APELAÇÃO PENAL N°0003162-07.2017.814.0401.APELANTE: JULIO MARQUES CORDEIRO.APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO ? ART. 129, §9º DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO EVENTO REPROVÁVEL ? RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS NO ACERVO PROCESSUAL QUE CREDENCIE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, NA FORMA DISPOSTA NO ARTIGO 33, § 2°, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL, COM APLICAÇÃO DO SURSIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO UNÂNIME.I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl. bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;II - Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes seus requisitos legais, de ordem objetiva, quais seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetiva, que se perfaz no chamado animus defendendi, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem. Assim, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, pois que inexistentes os requisitos essenciais para caracterização da causa excludente de ilicitude da conduta do recorrente.III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, NA FORMA DISPOSTA NO ARTIGO 33, § 2°, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL, COM APLICAÇÃO DO SURSIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL;IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0003162-07.2017.814.0401.
APELANTE: JULIO MARQUES CORDEIRO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ART. 129, §9º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO EVENTO REPROVÁVEL - RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS NO ACERVO PROCESSUAL QUE CREDENCIE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl. bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;
II - Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes seus requisitos legais, de ordem objetiva, quais seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetiva, que se perfaz no chamado
animus defendendi
, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem. Assim, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, pois que inexistentes os requisitos essenciais para caracterização da causa excludente de ilicitude da conduta do recorrente.
III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

JULIO MARQUES CORDEIRO,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de 01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, a qual foi suspensa com espeque nos sursis nos termos do art. 77 do CPP,
como
incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar da Capital/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade, devidamente comprovada no acervo processual. Logo, necessário o reconhecimento da legitima defesa.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

À revisão.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste Juizo/Vara, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso procedimento investigatório, ofereceu denúncia contra JULIO MARQUES CORDEIRO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção prevista pelo artigo 129, §9° do Código Penal, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória nos seguintes termos:

Asseverou o Ministério Público, em resumo, que: (...). Trata-se de Caderno Investigatório, instaurado para apuração dos fatos e circunstâncias que configurariam, em tese, a infração penal LESÃO COPORAL em âmbito doméstico, praticado em tese por JULIO MARQUES CORDEIRO, em face de MARTA DIAS CORDEIRO (...). tudo ocorreu porque a ofendida pediu para que JULIO MARQUES acompanhasse a sua filha MARTHA para atendimento médico, mas não poderia acompanha-los, iniciando uma discussão e agressões.

Após ser regularmente processado, o réu JULIO MARQUES,
foi
condenado a pena de

01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, a qual foi suspensa com espeque nos sursis nos termos do art. 77 do CPP, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade, devidamente comprovada no acervo processual. Logo, necessário o reconhecimento da legitima defesa.

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados, como a mulher. A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos, uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante agiu deliberadamente, infringindo as regras do art. 129 do CPB, senão vejamos:

A vítima MARTA DIAS CORDEIRO, asseverou:
Que confirma ter sido vítima de violência doméstica por parte do acusado; que o fato ocorreu na sua residência; que no dia do fato sua filha estava doente então falou com o acusado acerca da saúde de sua filha; que a época dos fatos já não estava mais se relacionando com o acusado; que o acusado chegou até sua casa levando os medicamentos para sua filha tomar; que no momento que o acusado chegou disse a ele que a sua filha precisava ir ao hospital para um atendimento médico; que então na hora o acusado disse que a vítima não poderia ir acompanhar sua filha até o hospital; que então disse para o acusado que sempre acompanhava sua filha na ida ao médico e ainda disse que não iria no carro do acusado; que então o acusado ficou bastante irritado e lhe jogou os frascos de remédio que havia trazido para sua filha; que então revidou contra o acusado; que nesse momento então o acusado partiu pra cima de sua pessoa e lhe desferiu um soco no rosto; que seu olho ficou lesionado; que após lhe dar um soco o acusado foi embora; que fez exame de corpo de delito; que sempre teve e atualmente continua dependente economicamente do acusado para seu sustento e o sustento de sua filha (...)".

Neste diapasão, cumpre salientar que grande parte dos crimes desta natureza são cometidos no âmbito das relações intimas entre as partes, de forma que, uma testemunha presencial dos fatos praticados é hipótese rara de ser encontrada, o que leva ao juízo prolator da sentença prestigiar as outras provas coligidas dos autos, quais sejam, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, e o depoimento prestado pela vítima.

A jurisprudência converge neste sentido, conforme transcrição que segue abaixo:
"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DA MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. A versão exculpatória apresentada em juízo - réu negou a prática da agressão - restou divorciada do acervo probatório. De outro lado, a palavra da vítima, garantindo que o réu a agrediu com golpes de guarda-chuva na cabeça, veio corroborada pelo auto de exame de corpo de delito, informando que as lesões foram causadas por instrumento contundente, compatível com golpes de guarda-chuva, como afirmou a vítima e, também, foi admitido pelo réu na fase inquisitorial. (...). Todavia, ainda que assim não fosse, nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância, como reconhecido por vasta jurisprudência desta Corte. (...)". (Apelação Crime Nº 70042679324, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 27/07/2011)

Nesse passo a filha do casal MARTHA HADASSA DIAS CORDEIRO, relatou:
."(...) Que é filha do acusado e da vítima; que estava presente no dia da ocorrência dos fatos; que no dia do fato estava com muita dor no ouvido e com febre, momento em que ligou para seu pai para trazer uns remédios e ainda disse que queria ir ao médico; que então a vítima insistia em lhe levar no médico, contudo o acusado não queria que a vítima lhe levasse no médico mas sim que o acusado lhe levasse e que a vítima nem a acompanhasse; que então nesse momento os dois começaram a fazer uma confusão em torno disso; que o acusado ficou irritado e jogou uns remédios na vítima; que a vítima então revidou para cima do acusado e o mesmo desferiu um soco na vítima; que nesse momento tentou apartar os dois; que então o acusado foi embora após esse fato (...)".

O réu quando indagado sobre o que teria acontecido negou a prática delitiva.
(...) então pegou o frasco do remédio cataflan e então jogou para dentro da casa e foi até o seu carro, que já perto do carro a vítima não queria deixar sua pessoa ir embora juntamente de seu filho; que então houve um empurra-empurra perto da porta do seu carro para poder entrar no carro e ir embora; que no meio do empurra-empurra não chegou a bater na vítima e que possivelmente a vítima pode ter sido lesionada pelo próprio filho; que apenas entrou no seu carro e foi embora; que em nenhum momento ameaçou a vítima de diminuir o pagamento para a vítima e para a sua filha, contudo chegou a ter contato com a vítima depois em novembro por conta do aniversário de sua filha onde a mesma informou que apesar de ter dado início no processo a mesma não tinha como retirar a denúncia pois iria ficar sem graça perante o juiz (...)".

Diante dos argumentos esposados, observou-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico. Assim, atento ao melhor direito, verificou-se a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
que se mantem irretocável.

Noutro ponto, convêm observar que o Laudo Pericial constante dos autos (fl. 25 do IPL em anexo), o qual descreveu as lesões sofridas pela vítima, que guardaram consonância com as provas orais colhidas, não havendo espaço para se cogitar acerca da inexistência do fato e sua autoria, tampouco considerar a ocorrência da legitima defesa, vez que o número de golpes e lesões, seriam incompatíveis com os requisitos de moderação e razoabilidade, inerentes à legitima defesa.

Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes seus requisitos legais, de ordem objetiva, quais seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetiva, que se perfaz no chamado
animus defendendi
, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem. Assim, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, pois que inexistentes os requisitos essenciais para caracterização da causa excludente de ilicitude da conduta do recorrente.

Sendo assim, não se vislumbrou nos autos ao menos dois dos requisitos essenciais à configuração da alegada excludente de ilicitude, quais sejam: o uso moderado dos meios e a injusta agressão por parte da vítima, já que não há nos autos nem mesmo indícios de qualquer lesão decorrente de agressão praticada por MARTHA.

Acerca do tema, leciona Rogério Greco em sua obra Curso de Direito Penal - Parte Geral, 13ª edição, 2011, página 333, in verbis:
¿(...) Para que se possa falar em legítima defesa, que não pode jamais ser confundida com vingança privada, é preciso que o agente se esteja diante de uma situação de total impossibilidade de recorrer ao Estado, responsável constitucionalmente por nossa segurança pública, e, só assim, uma vez presentes os requisitos legais de ordem subjetiva e objetiva, agir em sua defesa ou na defesa de terceiros. (...)¿ (grifei).

Diante disso, não prospera o argumento do apelante de que investiu contra a vítima com o único fim de repelir injusta agressão, fato que não restou provado, além de que empregou, em demasia, meios desproporcionais. Desta forma, não merece ser acobertado pelo instituto da legítima defesa, ensejando com o seu comportamento a prática de um fato antijurídico, a merecer a reprimenda penal.

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a dosimetria implementada, aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.
Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JULIO MARQUES CORDEIRO que após ter sido devidamente processado foi condenado a pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal,
que suspendeu a execução da pena pelo período de dois anos, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juizo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar da Capital/PA.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
E como voto
Belém, 22 de junho de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator